Tribunal: TJES
Processo: 5001057-61.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-61.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: VALENTIM OSMAR BASSINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS.
VALOR DA CONDENAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo não reconhecido
e
condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões principais em discussão são: a
validade do contrato de empréstimo, a responsabilidade pelos descontos indevidos e a adequação da condenação por danos morais e devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4
. A contratação do empréstimo ocorreu por meios eletrônicos e apresenta indícios de fraude, como a rapidez incomum nas etapas de validação, corroborando a tese de fraude na contratação.

5
. Cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor.

6
. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados está respaldada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispensa a comprovação de má-fé quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva.

7. Reforma da sentença quanto ao valor da restituição, considerando que o montante indevidamente cobrado do autor totaliza R$ 2.545,20 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

8
. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é adequado, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de contratação fraudulenta.

2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos de empréstimo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 429, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2
021; STJ, EAREsp 600.663/RS, j. 21/10/2020.
TJES, Apelação Cível n° 5001610-11.2022.8.08.0013, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001057-61.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: VALENTIM OSMAR BASSINI
Advogado do(a) APELADO: MARCONE DE REZENDE VIEIRA - ES32855

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da
1
a
Vara Cível
d
a Comarca de Castelo
,
que julgou p
arcialmente p
rocedentes os pedidos
autorais
para declarar a
nulidade
do contrato de empréstimo consignado nº 010114086901 e
condenar

o

banco requerido
, ora apelante, ao ressarcimento em dobro d
os valores

descontados do benefício previdenciário do autor,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a apelante basicamente:
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que houve o depósito do valor tomado em empréstimo, sem qualquer inconsistência, devendo a autora ser condenada a restituí-lo;
iv)
que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado;
v)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso na forma com que apresentado e, avançando no mérito recursal, vislumbro merecer
parcial

provimento
o
apelo
.

Vê-se que a parte autora, na origem,
narrou sofrer
descontos em seu benefício previdenciário por supostos contratos de empréstimo que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o ju
í
zo originário concluído pela declaração d
a
nulidade das contratações e da inexistência dos débitos deles decorrentes.

Em sentença, o
juízo originário concluiu pela responsabilidade da requerida pelo vultoso prejuízo financeiro causado
ao
correntista em decorrência da contratação fraudulenta de crédito,
declarando a inexistência dos débitos descritos na inicial e determinando sua devolução na forma
dobrada
.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade d
a instituição financeira
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito,
a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob Enunciado de nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012).

No caso dos autos, vê-se que a suposta contratação teria ocorrido entre
o autor
e o
Banco
C6 Consignado
S/A
por meio eletrônico, mediante verificação por biometria facial “selfie” e assinatura eletrônica,
tudo no curto período de um minuto (ID 13633614)
.

O apelado
nega a autenticidade da contratação, afirmando que a biometria facial constante do instrumento é fraudulenta,
além de desconhecer a suposta assinatura eletrônica e que as fotos juntadas teriam sido fornecidas para o Banco. Ademais, alega que
o apelado
é pessoa idosa e não possui conhecimentos básicos de informática, sem saber sequer utilizar recursos simples da tecnologia, necessários para a realização de tais empréstimos seguindo os procedimentos informados pelo Banco.

I
rretocável, no ponto, a sentença recorrida, uma vez que há fartas evidências no caderno processual que apontam que a contratação do
empréstimo
questionado ocorreu de forma
viciada no caso dos autos,
sem o consentimento ou voluntariedade d
o
consumidor
.

Evidente, portanto, que se trata de contratação fraudulenta
, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
su
a autenticidade,
a teor dos
arts. 6º, 369 e 429, II,
todos do Código de Processo Civil
.

Analogamente, e
m se tratando de contratação de empréstimo em ambiente virtual (
internet banking
), é certo que a
instituição
bancária
deveria
ter se
resguardado para assegurar a veracidade e
autenticidade d
a contratação, principalmente
quando se considera a
vulnerabilidade potencializada
do
consumidor, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo não reconhecido pela autora e condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões principais em discussão são: a validade do contrato de empréstimo, a responsabilidade pelos descontos indevidos e a adequação da condenação por danos morais e devolução em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.
4. A contratação do empréstimo ocorreu por meios eletrônicos e apresenta indícios de fraude, como a rapidez incomum nas etapas de validação, corroborando a tese de fraude na contratação.
5. Cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor. 6. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados está respaldada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispensa a comprovação de má-fé quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é adequado, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, e os precedentes do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de contratação fraudulenta. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos de empréstimo.
(TJES,
Apelação Cível n°
5001610-11.2022.8.08.0013,
Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 19/02/2025)
.

Noutro giro, o magistrado de piso determinou a devolução dos valores pagos, em dobro, insurgindo-se a Apelante também quanto a esse ponto.

A Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

A

modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania,
n
aquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas,
alcança
os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (
isto é,
em
30
de
março de
2021),
o que é o caso dos autos.

Assim,
devida a condenação
da instituição bancária
à restituição
do indébito
na
forma dobrada
,
consoante
previs
ão

d
o
art. 42,
§ único,
do CDC
.

Especificamente n
o que tange ao
valor da restituição, razão assiste ao apelante quanto à necessidade de reforma da sentença, eis que o montante indevidamente cobrado do autor
totaliza R$ 2.545,20 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

Por fim, quanto ao
s danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pel
o
idos
o
, que viu seu benefício
previdenciário
sofrer considerável
redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado,
verba que possui
caráter alimentar
.

O valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima,
g
rávida à época do ilícito
,
razão porque
sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.

O

quantum
indenizatório atende
, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade,
bem como aos precedentes desta
Eg.
Corte
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
dou
a ele
PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando
a sentença
para
determina
r
que o ressarcimento
em dobro do indébito ocorra so
bre a quantia de R$ 2.545,20
(dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)
, mantendo-se a sentença nos demais termos
.

Diante d
o acolhimento parcial da irresignação
,
deixo de maj
orar os honorários advocatícios. Sem
redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante a sucumbência mínima d
o
autor/apelad
o
.

De ofício,
fixo
os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.
Quanto à
indenização por danos morais,
deve
incid
ir
exclusivamente taxa Selic desde
a citação
2
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
Segundo o entendimento deste Eg. Tribunal,
“tratando-se de responsabilidade contratual – ainda que efetivada mediante fraude – o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral e material é a citação”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000034-52.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.